Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0706687-64.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GABRIEL HENRIQUE ALVIM DE PAIVA DESPACHO Diga o Recorrente quanto à preliminar de intempestividade do Recurso Inominado. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator